Tribunal: TJDFT
Processo: 0743957-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0743957-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRESSA DE FRANCA ALVES FERRARI DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, rejeitou a impugnação por ele apresentada. Alega, em síntese, que: 1) a exequente/agravada exerceu cargo comissionado no período compreendido entre 03/2014 e 09/2017, atuando na gerência da unidade, razão pela qual, nesse período, suas atividades não foram desempenhadas exclusiva e permanentemente na assistência à população, condição essa indispensável para o recebimento da gratificação por atividade insalubre, nos termos da legislação específica aplicável; 2) deve ser reconhecida prescrição de todas parcelas requeridas em juízo que são anteriores aos 5 anos que precedem o ajuizamento do presente feito, nos termos do art. 1° do Decreto no 20.910/32, sendo devidos apenas o pagamento dos valores referentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação ordinária, ou seja, 20 de outubro de 2009, uma vez que o ajuizamento se deu em 20 de outubro de 2014; 3) há excesso de execução de R$ 3.058,88, conforme apurado pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade – GECON, pois a exequente, ao elaborar, em seus cálculos, não observou o valor de R$ 1.824,49 pago referente a diferença de adicional de insalubridade ativo no mês 11/2017; 4) a SELIC não deve incidir sobre o montante consolidado do débito (principal acrescido do juros), devendo ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar anatocismo; 5) tramita no STF a ADI 7435/RS, na qual se busca declarar a inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução 303/2009 do CNJ, por violar os princípios (i) do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública sem a correspondente previsão legal, e (ii) da separação dos poderes, ao criar verdadeira obrigação para o Poder Executivo dos entes federados, impactando as despesas públicas e elevando os valores dos precatórios. Requer: a) Liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, por força do art. 1.019, inciso I, do CPC; (...) c) Preliminarmente, que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da parte exequente; d) No mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, com a declaração da prescrição, ou subsidiariamente que haja o reconhecimento do excesso de execução, com a consequente determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal; Sem razão, a princípio, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) consta nas fichas financeiras da exequente, id 239280517, o recebimento do adicional de insalubridade no período em referência. Logo, inconteste é a legitimidade da exequente. (...) Melhor sorte não assiste à alegação de que no caso se operou a prescrição. O título exequendo transitou em julgado na data de 04.09.2020, e o presente cumprimento de sentença foi distribuído na data de 12.06.2025, logo em lapso temporal inferior a 5 (cinco) anos. (...) Em sede de impugnação, insurge-se o executado contra o cálculo apresentado pela parte exequente, o executado afirma que a exequente não observou o valor de R$ 1.824,49 pago referente a diferença de adicional de insalubridade ativo no mês 11/2017. No entanto, comprovou a parte exequente ter observado em seu cálculo o referido valor, conforme demonstrado na planilha de id 239280527. (...) Cediço que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não enseja anatocismo, a manifestação do DF não pode ser acolhida. (...) Assim, primeiramente quanto à alegada ilegitimidade ativa, as fichas financeiras da exequente comprovam o recebimento do adicional de insalubridade de 2013 a 2024, afastando a premissa fática de que ela não teria trabalhado em atividade insalubre no período de 03/2014 e 09/2017 (ID 239280517 do processo referência). Já no que se refere à prescrição quinquenal, verifica-se que o cumprimento de sentença foi distribuído em 12/06/2025, dentro, portanto, do prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado do título executivo, ocorrido em 04/09/2020, inexistindo lapso temporal apto a configurar prescrição (ID 239280520 e 239280522 do processo referência). Quanto ao excesso de execução, ao que consta, a planilha apresentada pela exequente deduziu o valor de R$ 1.824,49, referente à diferença de adicional de insalubridade ativa paga em nov/2017 (ID 239280527 do processo referência). Por sua vez, quanto à SELIC, o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 determina a sua incidência sobre o valor consolidado, tratando-se de sucessão de índices, e não de dupla incidência sobre um mesmo período, o que afasta a alegação de anatocismo, in verbis: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” No mesmo sentido: “(...) 1 - Taxa SELIC. A Emenda Constitucional no 113/2021 instituiu nova modalidade de atualização dos valores decorrentes de condenações impostas à Fazenda Pública, de forma que, nos termos de seu art. 3o, independentemente da natureza do débito, tanto para fins de atualização monetária quanto de remuneração do capital e de compensação da mora, há incidência da taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento. Essa modalidade de atualização abarca a correção monetária e os juros de mora, portanto, a sua incidência exclui a de outro índice ou juros. 2 - Previsão infraconstitucional. Vedação do anatocismo. O art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ prevê que a incidência da taxa SELIC para a atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública se dá de forma simples a partir de dezembro de 2021 sobre o montante consolidado do débito até novembro de 2021. 3 - Base de cálculo. Metodologia de aplicação da taxa SELIC. A nova sistemática de atualização dos débitos da Fazenda Pública passou a incidir a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da EC no 113/2021. A taxa SELIC é aplicada de forma prospectiva sobre o montante consolidado do débito (valor atualizado até novembro de 2021), isto porque a sua utilização, feita na forma simples, não elide a correção e os juros de mora incidentes sobre o principal válidos até o momento. Por esta razão, não implica capitalização ou anatocismo, mas mera sucessão de normas de diferentes índices. (...)” (Acórdão 1905164, 07128460220248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E quanto à ADI 7.435/DF, não consta que tenha havido determinação de suspensão dos processos judiciais que tratam dessa matéria. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator